Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-34.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000553-34.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS VINICIUS XAVIER FERREIRA - CPF: 040.632.091-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000553-34.2018.8.11.0002

APELANTE: MARCOS VINICIUS XAVIER FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADOS À APREENSÃO DE DROGAS E SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – PRESENÇA DE USUÁRIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao acusado.

A “
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [TJMT, Enunciado Criminal no 3].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000553-34.2018.8.11.0002

APELANTE: MARCOS VINÍCIUS XAVIER FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por MARCOS VINÍCIUS XAVIER FERREIRA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 553-34.2018.811.0002 – Código 523801), que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

O apelante requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo
[doc. digital n. 22506060].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 22506062].

A Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 25237990].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020